Tribunal: TJES
Processo: 5006969-78.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006969-78.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TIAGO ROCHA e outros
AGRAVADO: SIDICLEI GILES DE ANDRADE e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO MESA DIRETORA CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE (CIM NOROESTE). CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE DE PRAZO APARENTEMENTE RESPEITADAS. PRESENÇA DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS CONSORCIADOS NA REUNIÃO QUE AFASTA, A PRINCÍPIO, QUALQUER PREJUÍZO. FORMA DE CONDUÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL QUE APARENTEMENTE RESPEITOU AS NORMAS ESTATUTÁRIAS. RETIRADA VOLUNTÁRIA DO MUNICÍPIO AGRAVANTE E DE OUTROS ENTES CONSORCIADOS QUE AFASTOU O PREJUÍZO AVENTADO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A respeito da forma de convocação e de condução dos trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária, o Estatuto do CIM NOROESTE disciplina que ela será convocada por todos os meios que garantam a ciência de sua realização pelos consorciados, inclusive no próprio sítio eletrônico da entidade, sempre respeitado o prazo mínimo de 04 (quatro) dias úteis até a reunião (arts. 12, § 6º, e 55), e será conduzida pelo Presidente do Consórcio, salvo se circunstância excepcional exigir que a Presidência da sessão seja transferida para o Presidente do Conselho Fiscal (arts. 12, § 8º, e 18, inciso I). No intuito de observar o referido regramento, o Presidente do CIM NOROESTE publicou no sítio eletrônico da entidade o Ofício Circular nº 008/2022, assinado digitalmente em 03/06/2022, convocando todos os consorciados a participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 10/06/2022, na qual, dentre outras pautas, seria efetuada a eleição de todos os cargos diretivos do Consórcio (ID 15226667), o que, a princípio, teria observado as normas estatutárias, especialmente a necessidade de publicação do ato convocatório com antecedência mínima de 04 (quatro) dias úteis da reunião.

2
)
Não se constata a probabilidade do direito líquido e certo quando o impetrante não instrui o feito com prova pré-constituída do alegado, o que é imprescindível na via célere do
mandamus
, não bastante apenas a suscitação na própria exordial que a consulta no site de buscas da Google revelaria a data em que o Ofício Circular nº 008/2022 teria sido inserido no sítio eletrônico do CIM NOROESTE, o que é insuficiente para reconhecer a suposta ilegalidade da conduta do Presidente do Consórcio na via estreita mandamental, principalmente em tutela provisória, sendo prudente aguardar as informações prestadas pela indicada autoridade coatora a respeito dos fatos antes de adotar qualquer postura que interfira no processo eleitoral daquela entidade, uma vez que a convocação dos entes consorciados pode ter ocorrido, inclusive, por outros meios de comunicação.

3
)
Ao prestar as informações no
mandamus
originário, a autoridade coatora colacionou naquele feito
prints
de tela de computador e de mensagens de texto do aplicativo Whatsapp que demonstram, a princípio, que o Ofício Circular nº 008/2022 foi inserido no sítio eletrônico do CIM Noroeste no dia 03/06/2022 e foi enviado tanto para o e-mail dos gabinetes dos Prefeitos dos Municípios consorciados quanto para o grupo de Whatsapp mantido pelos referidos Chefes do Poder Executivo (ID’s 17143415, 17143418 e 17143420), o que reforça a ausência de probabilidade do direito líquido e certo do município agravante, na medida em que a convocação dos entes consorciados aparentemente ocorreu atendendo a publicidade e a razoabilidade.

4
)
Ainda que tivesse sido demonstrado que a convocação para a Assembleia Geral Extraordinária ocorreu no mesmo dia de sua realização, nesta fase preambular em que se encontra o mandado de segurança originário também não seria possível reconhecer a probabilidade do direito líquido e certo do município agravante, uma vez que o princípio da publicidade, apesar de eventualmente mitigado, teria atingido seu escopo, considerando que a Ata nº 03/2022 da Reunião da referida AGE descreve que todos os entes consorciados estiveram presentes na reunião, de modo que, a princípio, tiveram oportunidade de participar do processo democrático eleitoral.

5
)
O exame da Ata nº 03/2022 da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 10/06/2022 revela que logo na abertura dos trabalhos, após intensos e calorosos debates entre os entes consorciados a respeito da impossibilidade de o município de Ecoporanga-ES participar do processo eleitoral do Consórcio – referido ente municipal não estaria quite com suas obrigações financeiras junto ao Consórcio (art. 12, §§ 3º e 10º, do Estatuto) –, 07 (sete) municípios, dentre eles o de São Gabriel da Palha, ora agravante, se abstiveram de votar acerca de qualquer deliberação e deixaram a reunião, a qual prosseguiu normalmente com os demais 08 (oito) membros, visto que foi iniciada em segunda chamada e por somente necessitar da deliberação da maioria simples para realização das eleições da Diretoria, na forma do art. 12, § 9º, do Estatuto.

6
)
Ao menos nesta oportunidade, não há como reconhecer a probabilidade do direito líquido e certo do município agravante em anular o sufrágio em razão de o processo eleitoral ter sido conduzido pelo atual Presidente do CIM NOROESTE e que também era candidato à recondução, tendo em vista que o ente municipal recorrente sequer descreveu qual teria sido o prejuízo para a lisura do pleito com esta postura da autoridade nomeada coatora. Ainda que a candidatura do atual Presidente do Consórcio recomendasse a transferência da condução da reunião que tratou do processo eleitoral da mesa diretiva, no escopo de evitar quaisquer dúvidas acerca da lisura do sufrágio, não há como reconhecer, ao menos nesta fase de cognição sumária, que os entes consorciados possuam o direito líquido certo a tal conduta da autoridade indicada coatora, uma vez que os arts. 12, § 8º, e 18, do Estatuto do CIM NOROESTE, comportam diversas interpretações a respeito do que seria uma “circunstância excepcional” a recomendar a troca da presidência dos trabalhos.

7
)
O ente municipal recorrente esteve devidamente representado na Assembleia Geral Extraordinária que visa desconstituir, de modo que teve a oportunidade de participar diretamente do processo eleitoral democrático da mesa diretora da entidade, inclusive poderia ter constituído chapa para concorrer frente a chapa encabeçada pelo atual Presidente do CIM NOROESTE, entretanto optou por deixar a reunião antes do início do sufrágio após um de seus possíveis entes aliados ter sido impossibilitado de participar do pleito, inexistindo qualquer relato que a autoridade coatora tenha interferido na eleição ou na apuração dos votos simplesmente por ter presidido a AGE, o que obsta o deferimento da liminar pleiteada, já que o Poder Judiciário não pode invalidar atos administrativos sem que haja ofensa aos postulados constitucionais ou às normas legais e regulamentares.

8
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Município de São Gabriel da Palha-ES
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São Gabriel da Palha-ES (ID 16062776) que, nos autos do
mandado de segurança
(nº 5000481-33.2022.8.08.0057) impetrado pelo ente municipal recorrente em face de ato dito coator praticado pelo
Presidente do Consórcio Público da Região Noroeste – CIM
NOROESTE
, indeferiu o pedido liminar consistente na suspensão dos efeitos da sessão da Reunião da Assembleia Geral Extraordinária do CIM-NOROESTE do dia 10/06/2022, constituída por ato convocatório Ofício Circular nº 008/2022.

Depreende-se dos autos que os municípios de Água Doce do Norte-ES, Águia Branca-ES, Alto Rio Novo-ES, Barra de São Francisco-ES, Ecoporanga-ES, Governador Lindenberg-ES, Mantenópolis-MG, Pancas-ES, São Domingos do Nortes-ES, São Gabriel da Palha-ES, Vila Pavão-ES, Baixo Guandu-ES, Marilândia-ES, Colatina-ES, Vila Valério-ES e Mantena-MG, instituíram o Consórcio Público da Região Noroeste (CIM NOROESTE), constituído, na forma da Lei nº 11.107/2005 e do Decreto Federal nº 6.017/2007, como associação pública sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito público, sede em Águia Branca-ES e prazo indeterminado (ID's 15226352, 15227003 e 15226663 a 15226666), sendo que para o biênio 2021/2022 foram eleitos como Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os Prefeitos de Pancas e de São Gabriel da Palha-ES (ID 15206708).

Relata o município de São Gabriel da Palha-ES, ora agravante, que teria sido prejudicado de participar diretamente, inclusive constituindo nova chapa, das eleições para constituição dos membros da Diretoria do referido Consórcio para o biênio 2023/2024, na medida em que a convocação realizada, em 10/06/2022, por meio do Ofício Circular nº 008/2022 não teria observado a ampla publicidade necessária e a antecedência mínima de 04 (quatro) dias úteis para a realização da Assembleia Geral, que ocorreu no próprio dia 10/06/2022, exigida pelo art. 12, § 6º, da 2º Alteração da Consolidação do Estatuto do CIM-NOROESTE, além de ter sido conduzida pelo atual Presidente do Consórcio e pré-candidato, em violação aos princípios da legalidade, devido processo legal, impessoalidade e proporcionalidade (art. 37,
caput
, da CF/88), e em afronta ao disposto no art. 12, § 8º, da 2º Alteração da Consolidação do Estatuto do CIM-NOROESTE.

Nesse contexto, o consorciado município de São Gabriel da Palha impetrou mandado de segurança (ID 15206324) objetivando, em tutela provisória, que o Presidente do CIM NOROESTE fosse compelido a suspender imediatamente os efeitos da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10/06/2022, na qual foram eleitos os novos membros da Diretoria do Consórcio para o biênio 2023/2024 – a autoridade coatora foi reconduzida ao cargo de Presidente do Consórcio (ID's 15226669 e 15226671 a 15226351) –, tendo o juízo
a quo
indeferido o pedido liminar, sob os fundamentos que a convocação para o pleito ocorreu no dia 03/06/2022, observando a antecedência exigida pelo Estatuto do Consórcio, e que não haveria prejuízo para o consorciado aguardar o exame do mérito do
mandamus
, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo ente municipal impetrante.

Na decisão preliminar deste agravo, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por não ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se seria possível, em tutela provisória liminar, determinar ao Presidente do CIM NOROESTE que suspenda os efeitos da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 10/06/2022, ante a necessidade que novas eleições para Presidente, Vice-Presidente e Conselho de Administração, para o biênio seguinte sejam convocadas observando-se, supostamente, as normas regulamentares previstas no Estatuto do Consórcio.

O Consórcio Público da Região Noroeste foi instituído pelos seus atuais 16 (dezesseis) consorciados, municípios dos Estados do Espírito Santo e de Minas Gerais, objetivando
“a realização dos interesses comuns dos entes consorciados na implementação de suas múltiplas políticas públicas”
(arts. 3º e 4º do Estatuto).

Por se tratar de consórcio público, a sua gestão e administração deve observar os princípios democrático e republicano, a fim de assegurar que o seu representante seja eleito para mandato com prazo determinado por intermédio de processo eleitoral íntegro e regulado por normas insculpidas no Estatuto da entidade (art. 4º, incisos VI e VIII, da Lei nº 11.107/2005
1
), as quais devem primar pela efetivação dos postulados constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade (art. 37,
caput
, da CF/88), de modo a possibilitar, dentre outras coisas, que quaisquer de seus entes consorciados participem ativamente do sufrágio, como eleitores ou como candidatos.

No caso do CIM NOROESTE, o Estatuto prevê que, até a segunda quinzena de novembro, será realizada eleição pela Assembleia Geral, por maioria simples, para escolha de seu Presidente, Vice-Presidente e dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, para mandato de 02 (dois) anos, o qual se encerrará no último dia do ano referente aquele biênio, admitida prorrogação (art. 12, incisos II e III e §§ 2º e 9º
2
).

Atento a este regramento, o atual Presidente do CIM NOROESTE, Prefeito do município de Pancas-ES, em agosto do corrente ano, convocou Assembleia Geral Extraordinária para que fosse realizada a eleição dos cargos de Presidente e de Vice-Presidente e dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, para o mandato do biênio 2023/2024, a começar em 01º de janeiro de 2023.

A respeito da forma de convocação e de condução dos trabalhos da Assembleia Geral
Extraordinária
, o Estatuto do CIM NOROESTE disciplina que ela será convocada por todos os meios que garantam a ciência de sua realização pelos consorciados, inclusive no próprio sítio eletrônico da entidade, sempre respeitado o
prazo mínimo de 04 (quatro) dias úteis até a reunião
(arts. 12, § 6º, e 55
3
), e será
conduzida pelo Presidente do Consórcio
,
salvo se circunstância excepcional
exigir que a Presidência da sessão seja transferida para o Presidente do Conselho Fiscal (arts. 12, § 8º, e 18, inciso I
4
).

No intuito de observar o referido regramento, o Presidente do CIM NOROESTE publicou no sítio eletrônico da entidade o Ofício Circular nº 008/2022,
assinado digitalmente em 03/06/2022
, convocando todos os consorciados a participarem da
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 10/06/2022
, na qual, dentre outras pautas, seria efetuada a eleição de todos os cargos diretivos do Consórcio (ID 15226667), o que, a princípio, teria observado as normas estatutárias, especialmente a necessidade de publicação do ato convocatório com antecedência mínima de 04 (quatro) dias úteis da reunião.

O município agravante argumenta que teria a probabilidade do direito líquido e certo de anular a referida convocação, na medida em que, apesar de o referido Ofício Circular nº 008/2022 ter sido assinado digitalmente pela autoridade coatora em 03/06/2022, teria sido inserido no sítio eletrônico do CIM NOROESTE somente no próprio dia (10/06/2022) em que foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária na qual foram efetuadas as eleições para os cargos diretivos da entidade, o que teria violado os postulados da publicidade e da legalidade e as normas estatutárias.

Entretanto, ao menos nesta fase de cognição sumária em que se encontra o mandado de segurança originário, não há como constatar a probabilidade do direito líquido e certo aventado pelo município agravante, na medida em que o ente municipal não instruiu o feito com prova pré-constituída do alegado, o que é imprescindível na via célere do
mandamus
, tendo apenas suscitado na própria exordial que a consulta no site de buscas da Google revelaria a data em que o Ofício Circular nº 008/2022 foi inserido no sítio eletrônico do CIM NOROESTE, o que é insuficiente para reconhecer a suposta ilegalidade da conduta do Presidente do Consórcio na via estreita mandamental, principalmente em tutela provisória, sendo prudente aguardar as informações prestadas pela indicada autoridade coatora a respeito dos fatos antes de adotar qualquer postura que interfira no processo eleitoral daquela entidade, uma vez que a convocação dos entes consorciados pode ter ocorrido, inclusive, por outros meios de comunicação.

Aliás, é exatamente isto o que a autoridade coatora pretende demonstrar com as informações que foram prestadas no
mandamus
originário, pois colacionou naquele feito
prints
de tela de computador e de mensagens de texto do aplicativo Whatsapp que demonstram, a princípio, que o Ofício Circular nº 008/2022 foi inserido no sítio eletrônico do CIM Noroeste no dia 03/06/2022 e foi enviado tanto para o e-mail dos gabinetes dos Prefeitos dos Municípios consorciados quanto para o grupo de Whatsapp mantido pelos referidos Chefes do Poder Executivo (ID’s 17143415, 17143418 e 17143420), o que reforça a ausência de probabilidade do direito líquido e certo do município agravante, na medida em que a convocação dos entes consorciados aparentemente ocorreu atendendo a publicidade e a razoabilidade.

Em situações de convocações semelhantes, o egrégio Tribunal paulista assim também já concluiu, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. Ação Declaratória de nulidade de assembleia. Indeferido pedido liminar para impedir a realização de assembleia convocada pelos conselheiros. Sentença de parcial procedência. Reconhecida a validade da deliberação de rejeição das contas do síndico e a nulidade da destituição dele do cargo.
- Assembleia geral extraordinária convocada pelos conselheiros realizada de modo virtual. Convocação feita por carta, entregue em cada unidade condominial, além de e-mail e mensagem por aplicativo WhatsApp. Comprovado o envio de e-mail aos condôminos que alegaram desconhecer a convocação. Regularidade. Suficiente comprovação dos participantes da assembleia.
- (...). (TJSP; Apelação Cível 1014869-44.2020.8.26.0003; Relator (a): Claudia Menge; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/11/2022; Data de Registro: 24/11/2022).

CONDOMÍNIO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA
. 1. Se as provas documentais constantes dos autos se mostram suficientes para o julgamento da lide, não pode ser reconhecido o cerceamento de defesa, pois, o criterioso comando na realização da prova ao juiz da causa compete, posto que é o destinatário dela para a boa prestação jurisdicional.
2. Em que pese a alegação do autor de que não foi devidamente cientificado acerca da realização da Assembleia, restou comprovado nos autos que sua esposa/procuradora tomou ciência da convocação através de divulgação do edital de convocação em grupo de aplicativo de conversa formado entre os condôminos (WhatsApp), não havendo que se falar em nulidade se tal cientificação atingiu sua finalidade e possibilitou que o requerente participasse de referido ato.
3. Se o autor não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito a ação improcede. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para R$ 1.300,00 (art. 85,§11, do CPC). (TJSP; Apelação Cível 1007504-52.2020.8.26.0224; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/04/2021; Data de Registro: 08/04/2021).

Não fosse o bastante, ainda que tivesse sido demonstrado que a convocação para a Assembleia Geral Extraordinária ocorreu no mesmo dia de sua realização, nesta fase preambular em que se encontra o mandado de segurança originário também não seria possível reconhecer a probabilidade do direito líquido e certo do município agravante, uma vez que
o princípio da publicidade, apesar de eventualmente mitigado, teria atingido seu escopo
, considerando que a Ata nº 03/2022 da Reunião da referida AGE descreve que
todos os entes consorciados estiveram presentes na reunião
(ID's 15226669 e 15226671 a 15226351), de modo que, a princípio, tiveram oportunidade de participar do processo democrático eleitoral.

A finalidade da regra de convocação para a Assembleia Geral Extraordinária é permitir que todos os municípios consorciados tenham ciência dos assuntos que serão objeto de deliberação e tenham oportunidade de participar da reunião, motivo pelo qual, ainda que a norma estatutária não tenha sido eventualmente respeitada em todas as suas nuances, a presença de todos os entes na AGE realizada em 10/06/2022 afasta, a princípio, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para anular referido ato administrativo com fulcro na aventada afronta aos princípios da publicidade e da legalidade.

Em hipótese semelhante, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de assim decidir, vejamos:

AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IRREGULARIDADE DE CONVOCAÇÃO DE COOPERADOS PARA ASSEMBLEIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS DELIBERAÇÕES FORMALIZADAS. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INVALIDADE NÃO RECONHECIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Lei nº 5.764/71, que define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras providências, estabelece, em seu art. 38, § 1º, que os associados devem ser convocados para a Assembleia Geral mediante: a) afixação de editais afixados em locais apropriados; b) publicação em jornal; e, c) comunicação por intermédio de circulares.
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem afirmou que a falta do terceiro requisito (expedição de circulares aos associados) não prejudicou a publicidade da convocação, de modo que não seria possível anular as deliberações formalizadas pela Assembleia. 3. As regras de convocação para realização de assembleias gerais de cooperativas devem ser interpretadas de forma finalística, resguardando-se a validade das deliberações tomadas sem o concurso de todos os requisitos formais quando o escopo da norma tenha sido atendido. Trata-se, afinal, da mesma máxima já consagrada em direito processual civil pelo brocardo pas de nullité sans grief e também pelos arts. 249 e 250 do CPC/73.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.355.383/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 18/4/2017, STJ).

Aliás, é importante registrar que nenhum município consorciado demonstrou qualquer tipo de inconformismo com a forma de publicidade da convocação daquele Assembleia Geral Extraordinária, tendo em vista que nada consta a respeito na ATA nº 03/2022 da referida Reunião, a qual, frise-se, foi detalhadamente transcrita, o que reforça a impossibilidade de se deferir pedido liminar na via célere do mandado de segurança.

O município agravante relata que a deficitária forma de convocação da Assembleia Geral Extraordinária teria prejudicado a chance de ter formado outra chapa para concorrer na disputa com a chapa vencedora, entretanto, além de não ter se insurgido quanto a tal ponto durante a reunião, a mencionada Ata da AGE esclarece que a formação das chapas, habitualmente, ocorre quando indicada a pauta da ordem do dia a respeito do processo eleitoral, o que, a princípio, também afasta qualquer tipo de prejuízo que possa atrair a intervenção do Poder Judiciário, que somente deve atuar diante de manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade do ato administrativo, em respeito ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

A bem da verdade, o atento exame da Ata nº 03/2022 da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 10/06/2022 revela que logo na abertura dos trabalhos, após intensos e calorosos debates entre os entes consorciados a respeito da impossibilidade de o município de Ecoporanga-ES participar do processo eleitoral do Consórcio – referido ente municipal não estaria quite com suas obrigações financeiras junto ao Consórcio (art. 12, §§ 3º e 10º, do Estatuto
5
) –, 07 (sete) municípios, dentre eles o de São Gabriel da Palha, ora agravante, se abstiveram de votar acerca de qualquer deliberação e deixaram a reunião, a qual prosseguiu normalmente com os demais 08 (oito) membros, visto que foi iniciada em segunda chamada e por somente necessitar da deliberação da maioria simples para realização das eleições da Diretoria, na forma do art. 12, § 9º, do Estatuto
6
.

Diante deste cenário, verifica-se, a princípio, que o município recorrente deixou de constituir chapa para concorrer nas eleições não em decorrência de eventual afronta aos princípios da publicidade e da legalidade, mas, sim, aparentemente, em virtude de conduta espontânea e voluntária de desistir de participar do sufrágio, provocada por desavenças que culminaram com a impossibilidade de participação de outro ente consorciado no processo eleitoral – Ecoporanga –, o que, provavelmente, dificultaria as chances de vitória no pleito, já que a chapa capitaneada pelo atual Presidente do Consórcio, autoridade indicada coatora no
mandamus
originário, conseguiu atrair 08 (oito) dos 16 (dezesseis) votos possíveis, de maneira que se deve
“adotar o princípio da deferência administrativa, observando-se a autocontenção judicial (
judicial self-restraint
), reduzindo-se, assim, a interferência do Poder Judiciário nas atribuições dos outros Poderes”
(REsp n. 1.874.643/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 20/5/2022, STJ).

Da mesma forma, ao menos nesta oportunidade, não há como reconhecer a probabilidade do direito líquido e certo do município agravante em anular o sufrágio em razão de o processo eleitoral ter sido conduzido pelo atual Presidente do CIM NOROESTE e que também era candidato à recondução, tendo em vista que o ente municipal recorrente sequer descreveu qual teria sido o prejuízo para a lisura do pleito com esta postura da autoridade nomeada coatora.

Na realidade, o Estatuto do CIM NOROESTE não possui disposição expressa que se amolde exatamente ao caso em questão, isto é, a possibilidade de o atual Presidente do Consórcio e candidato à recondução àquele cargo diretivo conduzir a Assembleia Geral Extraordinária convocada para esta finalidade, o que, a princípio, por si só, afasta, aparentemente, a existência da probabilidade do direito líquido e certo do município impetrante.

O Estatuto do CIM NOROESTE apenas disciplina que a Assembleia Geral Extraordinária será conduzida pelo Presidente do Consórcio e faz a ressalva que a presidência desta reunião poderá ser transferida para o Presidente do Conselho Fiscal caso circunstância excepcional assim exija (arts. 12, § 8º, e 18, inciso I).

Ainda que a candidatura do atual Presidente do Consórcio recomendasse a transferência da condução da reunião que tratou do processo eleitoral da mesa diretiva, no escopo de evitar quaisquer dúvidas acerca da lisura do sufrágio, não há como reconhecer, ao menos nesta fase de cognição sumária, que os entes consorciados possuam o direito líquido certo a tal conduta da autoridade indicada coatora, uma vez que tal norma estatutária comporta diversas interpretações a respeito do que seria uma “circunstância excepcional” a recomendar a troca da presidência dos trabalhos.

Não fosse o bastante, a Ata da Assembleia Geral Extraordinária mostra que, após outro ente consorciado (Barra de São Francisco) ter questionado a condução do processo eleitoral pelo atual Presidente do CIM NOROESTE, o representante da entidade indagou a Assessoria Jurídica a respeito desta questão e esclareceu aos consorciados que a matéria seria objeto de debate no momento oportuno, ou seja, quando da leitura e votação da ordem do dia (arts. 50, 51 e 52 do Estatuto
7
). Todavia, conforme dito anteriormente, o município agravante e outros consorciados se retiraram da reunião antes que tal ocasião chegasse, de modo que não houve maiores questionamentos a este respeito, principalmente porque os demais entes que permaneceram na reunião, por unanimidade,
“decidiram que o Presidente deveria conduzir a votação e deliberação dos assuntos da Ordem do Dia”
.

Portanto, como inexiste norma estatutária expressa impossibilitando a condução do processo eleitoral da mesa diretiva pelo atual Presidente do CIM NOROESTE, não há como reconhecer, neste momento preambular em que se encontra o mandado de segurança originário, conduta ilegal ou imoral da autoridade nomeada coatora, especialmente porque inexistem indicativos que obteve qualquer tipo de vantagem indevida para alcançar sua recondução ao cargo de Presidente do Consórcio ou que tenha atuado de forma a cercear o direito dos demais entes consorciados a participarem do sufrágio, inviabilizando o acolhimento da tese de afronta aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da impessoalidade e da razoabilidade.

Como se vê, o exame do caderno processual no atual momento, com as provas pré-constituídas pelo município agravante no
mandamus
originário, não permite concluir pela existência da probabilidade do direito líquido e certo aventado, uma vez que o ente municipal recorrente esteve devidamente representado na Assembleia Geral Extraordinária que visa desconstituir, de modo que teve a oportunidade de participar diretamente do processo eleitoral democrático da mesa diretora da entidade, inclusive poderia ter constituído chapa para concorrer frente a chapa encabeçada pelo atual Presidente do CIM NOROESTE, entretanto optou por deixar a reunião antes do início do sufrágio após um de seus possíveis entes aliados ter sido impossibilitado de participar do pleito, inexistindo qualquer relato que a autoridade coatora tenha interferido na eleição ou na apuração dos votos simplesmente por ter presidido a AGE, o que obsta o deferimento da liminar pleiteada, já que o Poder Judiciário não pode invalidar atos administrativos sem que haja ofensa aos postulados constitucionais ou às normas legais e regulamentares.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para
lhe
negar
provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada que indeferiu o pedido de tutela provisória.

É como voto.

1
Art. 4º São cláusulas necessárias do protocolo de intenções as que estabeleçam: (...); VI – as normas de convocação e funcionamento da assembleia geral, inclusive para a elaboração, aprovação e modificação dos estatutos do consórcio público; (...); VIII – a forma de eleição e a duração do mandato do representante legal do consórcio público que, obrigatoriamente, deverá ser Chefe do Poder Executivo de ente da Federação consorciado.

2
Art. 12 – Compete a Assembleia Geral: (...); II – reunir-se ordinariamente uma vez a cada quatro meses para examinar e deliberar sobre matérias de sua competência e extraordinariamente, a qualquer tempo, sempre que convocada na forma deste instrumento; III – eleger os membros de sua diretoria, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, até segunda quinzena do mês de novembro para mandato de dois anos, para início no primeiro dia útil do exercício financeiro subsequente e decidir sobre a prorrogação do mandato.

§ 2º – para as deliberações constantes dos incisos V, IX, XI, XII, XIII e XIV é necessário o voto da maioria de 2/3 (dois terços) dos membros do CIM NOROESTE, em dia com suas obrigações operacionais e financeiras, em Assembleia Geral extraordinária convocada especificamente para tais fins, sendo as demais hipóteses deliberativas resolvidas por maioria simples de votos.

§ 9º – A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos membros do CIM NOROESTE em dia com suas obrigações operacionais e financeiras e em segunda e última convocação 30 (trinta) minutos após a primeira convocação com a presença de qualquer número de consorciados adimplentes, deliberando por maioria simples de votos, ressalvadas as matérias que exigirem maioria qualificada nos termos deste instrumento.

3
Art. 12 – Compete a Assembleia Geral: (...). § 6º – A Assembleia Geral extraordinária será convocada e presidida pelo Presidente do CIM NOROESTE ou seu substituto legal, através de comunicação inequívoca que garanta a ciência de todos os seus membros quanto ao dia, hora, local e pauta do dia, respeitado o prazo mínimo de 04 dias úteis entre a convocação e a data da reunião.

Art. 55 – O CIM NOROESTE, obedecendo ao princípio da publicidade, publicará em jornal de circulação regional as decisões que digam respeito a terceiros e as de natureza orçamentária, financeira ou contratual, inclusive as que digam respeito à admissão de pessoal, bem como permitirá que qualquer do povo tenha acesso a suas reuniões e aos documentos que produzir, salvo, nos termos da lei, os considerados sigilosos por prévia e motivada decisão. Parágrafo único – O CIM NOROESTE possuirá sítio na rede mundial de computadores – internet – onde também dará publicidade dos atos mencionados no
caput
deste artigo.

4
Art. 12 – Compete a Assembleia Geral: (...). § 8º A Assembleia Geral extraordinária, cujas circunstâncias excepcionais assim exigirem, será presidida pelo Presidente do Conselho Fiscal.

Art. 18 – Compete ao Presidente do CIM NOROESTE: I – convocar e presidir as reuniões da Assembleia Geral e do Conselho de Administração.

5
Art. 12 – Compete a Assembleia Geral: (...). § 3º – cada ente consorciado possuirá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral, cuja eficácia estará condicionada à sua adimplência operacional e financeira. § 10º – O ente consorciado que não estiver em dia com suas obrigações operacionais e financeiras não poderá votar e nem ser votado.

6
Art. 12. (...). § 9º – A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos membros do CIM NOROESTE em dia com suas obrigações operacionais e financeiras e em segunda e última convocação 30 (trinta) minutos após a primeira convocação com a presença de qualquer número de consorciados adimplentes, deliberando por maioria simples de votos, ressalvadas as matérias que exigirem maioria qualificada nos termos deste instrumento.

7
Art. 50 – A ordem do dia dos trabalhos das reuniões dos conselhos e das câmaras técnicas, constará de: I – Abertura; II – Leitura e aprovação da ata da última reunião realizada; III – Comunicações da presidência e dos membros do conselho; IV – Leitura e votação da ordem do dia; V – Encerramento.

Art. 51 – Na ordem do dia, serão primeiramente discutidos e votados os pareceres elaborados pelos membros relatores e ou pelo Conselho Fiscal.

Art. 52 – A todo o tempo que julgar necessário, o Presidente ou o coordenador poderá solicitar a qualquer membro do respectivo Conselho ou câmara setorial, esclarecimentos sobre o assunto incluído na ordem do dia.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)